Tribunal: TJBA
Processo: 8013719-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013719-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s):JOSEMIR CERQUEIRA XAVIER, MILLER ANDRADE DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ALEGADA INADIMPLÊNCIA. MENOR PORTADORA DE HIPOFOSFATASIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo, cancelado unilateralmente sob alegação de inadimplência de mensalidade com vencimento em novembro de 2024. A beneficiária é menor portadora de hipofosfatasia, doença crônica hereditária que demanda acompanhamento médico contínuo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por alegada inadimplência da beneficiária menor, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A agravada apresentou comprovante de pagamento realizado em 21 de novembro de 2024, um dia antes do vencimento da mensalidade previsto para 22 de novembro de 2024, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de inadimplemento que fundamentou o cancelamento do contrato. 4. A alegação da agravante de que o pagamento foi direcionado a empresa diversa não autoriza o cancelamento imediato do plano de saúde sem que seja oportunizada à beneficiária a correção do equívoco, especialmente considerando que o pagamento foi realizado antes do vencimento da obrigação. 5. O cancelamento automático de plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário para quitação do débito configura conduta abusiva, ainda que exista inadimplência comprovada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. A beneficiária é menor portadora de hipofosfatasia, patologia crônica que compromete a mineralização óssea e requer acompanhamento médico especializado contínuo, sendo que a interrupção do tratamento pode acarretar agravamento significativo do quadro clínico com consequências potencialmente irreversíveis. 7. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para preservar a saúde de menores, especialmente em tratamentos especializados e contínuos. 8. O cancelamento imediato do plano de saúde de menor em tratamento contínuo, sem prévia notificação e oportunidade de regularização, configura prática abusiva contrária ao Código de Defesa do Consumidor e aos valores tutelados pelo ordenamento jurídico. 9. O valor da multa diária de R$ 500,00, limitado a R$ 150.000,00, mostra-se adequado considerando a capacidade econômica da agravante e a natureza da obrigação que visa assegurar a continuidade do tratamento médico essencial. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por alegada inadimplência requer comprovação efetiva da mora e prévia notificação do beneficiário para quitação do débito, sendo abusiva a rescisão imediata quando há comprovante de pagamento realizado antes do vencimento da obrigação. 2. Em se tratando de menor portador de doença crônica que demanda tratamento contínuo, o cancelamento abrupto do plano de saúde sem oportunidade de regularização viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente e configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor da multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de manter o plano de saúde deve considerar a capacidade econômica da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado, especialmente quando se trata da saúde de menor em situação de vulnerabilidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, arts. 47, 51, IV; ECA, art. 4º; CPC, arts. 300, 537, § 1º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.460.199/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 27/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013719-24.2025.8.05.0000, sendo Agravante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Agravada A. C. R. S., representada por sua genitora Jussineide Miranda Rodrigues Santana, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator